Tribunal: TJMT
Processo: 1029317-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029317-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA RONCHIN COSTA - CPF: 063.810.978-76 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN - CPF: 011.951.091-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCONTOS INDEVIDOS – JUNTADA DE HOLERITES COMPROVANDO OS DESCONTOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RESTITUIÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – PROMOVENTE BENEFICIÁRIA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a consumidora juntado os holerites comprovando os descontos indevidos,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em virtude de a promovente ter recebido valores em sua conta bancária, e não havendo prova da devolução e nem de depósito judicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a compensação de tais valores.

Não havendo comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo beneficiária do INSS.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a suspensão das cobranças referentes aos empréstimos discutidos, o ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.608,00), ao argumento de que não restou comprovada a legitimidade dos empréstimos, já que não houve a juntada de contrato pelo banco, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1)
Conceder e confirmar a medida cautelar pleiteada, condenando a instituição a suspender IMEDIATAMENTE as cobranças referentes aos empréstimos discutidos, sob pena de multa fixa (não diária) que fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior decisão;

2)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento ao ressarcimento a parte autora dos valores descontados, na forma dobrada (art. 42, paragrafo único, do CDC), incluindo-se os valores descontados durante o curso processual;

3)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização a parte ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$ 8.608,00 (oito mil seiscentos e oito reais)
, valor este que deve ser compensado com o valor já depositado a reclamante anteriormente.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as partes celebraram os contratos de empréstimo no 335012456-0 e 335012419-8, em 15/04/2020, ambos no valor de R$ 4.221,19, a serem pagos em 84 parcelas de R$ 100,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente, tendo juntado os contratos tão somente em recurso.

Argumentou que inexiste ao ilícito, não havendo que se falar em danos materiais ou morais, sendo que o valor fixado na sentença foi exorbitante.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos, vejo que a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou contratos em grau de recurso.

Entendo que razão não assiste à parte Recorrente, porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documentos novos, produzidos posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Ante a ausência de comprovação da legalidade da contratação dos 02 (dois) empréstimos nos valores de R$ 4.221,19 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) recebidos pela promovente em sua conta corrente em 15.04.2020, os quais a mesma nega que tenha contratado, acertada a sentença que determinou a suspensão das cobranças e a restituição em dobro dos valores.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da promovente. Tendo a consumidora comprovado que ocorreram os descontos indevidos por meio da juntada dos holerites, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em virtude de a promovente ter recebido valores em sua conta bancária e não havendo prova da devolução e nem de depósito judicial, tais valores devem ser devidamente compensados, conforme já determinado na sentença.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, correta a determinação do pagamento de indenização por dano moral ante a caracterização da falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato de a promovente se tratar de beneficiária do INSS, possuindo parcos recursos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021